Tribunal: STF
Processo: Rcl 87996
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo, em 25.11.2025, contra ato do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Habeas Corpus n. 1.049.851/SP, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. 



O caso



    2. Consta dos autos que o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 3ª RAJ, da comarca de Bauru/SP, nas Execuções Penais ns. 0003355-85.2015.8.26.0521, 0000521-08.2016.8.26.0026, 0000929-45.2018.8.26.0279, 0005024-28.2023.8.26.0026 e 0006660-63.2022.8.26.0026, teria concedido progressão ao regime aberto ao beneficiário, Diones de Jesus Correia, sem determinar a realização do exame criminológico (fls. 36-45, e-doc. 2).



    O Ministério Público de São Paulo interpôs o Agravo em Execução Penal n. 0008548-62.2025.8.26.0026 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 31.10.2025, a Nona Câmara de Direito Criminal deu provimento ao agravo, reconduzindo o beneficiário ao regime semiaberto até que fosse realizado exame criminológico (fls. 11-19, e-doc. 2).



    Contra esse acórdão, a defesa do beneficiário impetrou o Habeas Corpus n. 1.049.851/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 8.11.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, concedeu a ordem de ofício para afastar a exigência de realização do exame criminológico, restaurando a decisão do juízo de primeiro grau (fls. 51-65, e-doc. 2).



    3. Nesta ação, o reclamante alega que “a decisão do Superior Tribunal de Justiça descumpriu a Súmula Vinculante 26, tendo em vista que a decisão da origem foi suficientemente fundamentada e inexistia flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Assevera que “Diones de Jesus Correia, reincidente, cumpre longa pena de 16 anos e 1 mês de reclusão, com término previsto para o ano de 2032, pela prática de crimes gravíssimos (roubo, furtos simples e qualificados e corrupção de menores), a denotar alto risco em caso de recidiva, dado que tais práticas delitivas apontam personalidade voltada para crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Registra, ademais, uma falta grave e uma falta média” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que, “para a correta análise do requisito subjetivo da progressão de regime de cumprimento de pena, foi determinado exame criminológico, em decisão fundamentada, fornecendo os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a gravidade do crime praticado, e expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é: (a) perigoso, (b) contém seus impulsos, (c) é agressivo, (d) possui juízo crítico a respeito de sua conduta, (e) há risco de reincidência; enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “a decisão está em plena harmonia com o enunciado da Súmula Vinculante 26, que pacificou a possibilidade de ser determinada a realização de exame criminológico, de maneira fundamentada, para avaliar os requisitos para a progressão de regime de cumprimento de pena” (fl. 5, e-doc. 1).



    Acentua ter havido “inidônea, desproporcional e irrazoável limitação, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil, restaurando-se o decisório do Tribunal de Justiça paulista, diante da probabilidade do direito e do perigo da demora;



    b) a requisição de informações ao ilustre Ministro Reynaldo Soares da Fonseca do colendo Superior Tribunal de Justiça (SAFS, Quadra 6, Lote 01, CEP 70095-900, Brasília/DF), nos termos do art. 989, inciso I, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias; 



    c) a citação do beneficiário do ato (Diones de Jesus Correia - com endereço informado nos autos como sendo “CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE CERQUEIRA CESAR” – fl. 20), para, nos termos do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil, apresentar contestação, no prazo de 15 dias; 



    d) a intimação do douto Procurador-Geral da República para seu parecer; 



    e) a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    6. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a submissão do beneficiário à realização de exame criminológico, com estes fundamentos:



    “No caso em tela, o sentenciado, que é reincidente, possui longa pena a cumprir o término de cumprimento da reprimenda está previsto para 06 de outubro de 2032 que foi originada da prática dos crimes de roubo, furtos simples e qualificados e corrupção de menores, perfazendo a pena total de 16 anos, 01 mês e 06 dias de reclusão (boletim informativo de fls, 15/21). 



    Consta, ainda, dos autos, atestado de bom comportamento carcerário (fls. 14). 



    A gravidade concreta das condutas por ele perpetradas, recomenda,contudo, mais cautela na colocação do ora agravado em regime de total liberdade, pois tal quadro, por si só, aponta para a periculosidade do recorrido, que é claramente portador de personalidade distorcida. 



    O procedimento não se encontra, com efeito, instruído com exame criminológico, que poderia, em tese, comprovar a aptidão do sentenciado a vivenciar regime mais brando; afinal, como é cediço, o sistema aberto enseja maior liberdade ao sentenciado, razão pela qual é necessário que se demonstre tenha ocorrido ao menos uma mínima assimilação do programa de ressocialização proposto pelo Estado. 



    Tratando-se o pleito de uma antecipação de liberdade, não se pode admitir que a sociedade seja exposta a risco, funcionando como verdadeiro laboratório para atestar-se a eficaz ressocialização do recorrido. Em vista disso, deve-se apenas conceder o benefício àqueles que demonstraram assimilação da terapêutica penal, face à manutenção da segurança social (prevalência do interesse público).



    (...) constata-se ainda que, na hipótese dos autos, há fundada dúvida acerca do merecimento e do preparo do sentenciado para a progressão de regime, pelo cometimento de crimes graves,de modo que é não somente recomendável, como obrigatória a realização do exame criminológico para aferir, com um mínimo de segurança, sua efetiva aptidão para o convívio social, ainda que já tenha cumprido os requisitos objetivos e tenha apresentado bom comportamento carcerário. 



    Saliente-se que, apesar de o recorrido ostentar bom comportamento carcerário (fls.14), não se pode ignorar que cometeu duas faltas disciplinares, uma de natureza grave e uma de natureza média,durante o cumprimento da sanção, sem falar que, sempre que posto em liberdade, o que ocorreu diversas vezes, preferiu rumar na senda do crime, voltando a delinquir (fls.17 e 19). 



    Diante desse quadro, precipitado foi, ao menos por ora, permitir a progressão para o regime aberto, sem a realização de exame criminológico, elaborado por equipe multidisciplinar, único meio de constatar se o sentenciado reúne, ou não, condições pessoais de reinserção social, o que fica ora determinado” (fls. 16-18, e-doc. 2).



    7. O Superior Tribunal de Justiça concedeu o habeas corpus em favor do beneficiário, para deferir a progressão ao regime aberto, nos seguintes termos:



    “(...) não foram utilizados muitos fundamentos concretos, relacionados ao cumprimento da pena corporal, para justificar a realização do exame criminológico.



    Destacou, várias vezes, elementos abstratos, ao mencionar os crimes perpetrados pelo executado e a previsão do término da pena, elementos que não podem ser mais avaliados na fase de execução, porquanto já sopesados pelo legislador, ao tipificar o crime e sua pena, e pelo julgador, ao fixar o quantum da reprimenda.



    Esta Corte Superior de Justiça pacificou entendimento no sentido de que fatores relacionados ao crime praticado são determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento para a progressão de regime ou livramento condicional, de modo que o exame criminológico somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução penal. (...)



    O único momento em que o Tribunal discursa sobre os fatores concretos da execução penal é quando menciona uma falta grave e uma falta média cometida pelo executado. 



    Ocorre que embora o apenado tenha realmente cometido uma infração grave, tal fato ocorreu em 2010, data muito longínqua, há mais de 10 anos - STJ, fl. 24. 



    Esta Corte entende que as faltas graves cometidas em período longínquo e já reabilitadas não constituem fundamento idôneo para indeferir a progressão de regime nem para determinar a realização de exame criminológico. (...) 



    Além disso, quanto à falta média cometida em 2023, já decorreu mais de 1 ano em que ela fora praticada, inexistem outras faltas médias e outros fatores desfavoráveis no boletim informativo - STJ, fl. 24.



    (...) A jurisprudência desta Corte considera que as faltas médias somente justificam o indeferimento da progressão ou a realização de exame criminológico não são antigas e/ou quando o executado tem histórico de outras infrações” (fls. 58-63, e-doc. 2).



    8. A Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista, ao determinar realização do exame criminológico, realçou que o beneficiário “cometeu duas faltas disciplinares, uma de natureza grave e uma de natureza média,durante o cumprimento da sanção, sem falar que, sempre que posto em liberdade, o que ocorreu diversas vezes, preferiu rumar na senda do crime, voltando a delinquir” (fl. 18, e-doc. 2).



    Na espécie, consideradas as peculiaridades do caso concreto, foi determinada, com adequada fundamentação, realização de exame criminológico, divergindo o ato reclamado da jurisprudência predominante sobre a matéria, incluído o enunciado na Súmula Vinculante n. 26. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO à SÚMULA VINCULANTE 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juízo da Execução, mediante fundamentação adequada, o considerar necessário para a formação do seu convencimento. 2. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau determinou, por decisão devidamente fundamentada, a realização do referido exame, com base na situação específica do apenado. 3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 83.086-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou procedente a Reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 981.188/SP) e restabelecer a decisão do Juízo da Execução Penal, a qual determinou a submissão do sentenciado à realização de exame criminológico, como requisito para a análise do pedido de progressão de regime. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a a aplicação da Súmula Vinculante 26. II. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial. Precedentes. 4. Na espécie, a decisão do Juízo da Execução Penal – confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo – revela-se fundamentada, com base nas circunstâncias específicas do caso. Conforme consignado, o sentenciado, que cumpre pena decorrente de condenações pelos crimes de ‘tráfico de drogas e de organização criminosa, majorada pelo emprego de arma de fogo e agravada pelo exercício do comando da organização’, possui ‘histórico de faltas disciplinares’. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 82.670-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE SITUAÇÃO DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 45.676-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.3.2021).



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e restabelecer a decisão proferida pela Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo em Execução Penal n. 0008548-62.2025.8.26.0026.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 1.049.851/SP, ao Desembargador Grassi Neto, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator do Agravo em Execução Penal n. 0008548-62.2025.8.26.0026, e ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 3ª RAJ, da comarca de Bauru/SP (Execuções Penais ns. 0003355-85.2015.8.26.0521, 0000521-08.2016.8.26.0026, 0000929-45.2018.8.26.0279, 0005024-28.2023.8.26.0026 e 0006660-63.2022.8.26.0026), para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-se-lhes cópias, por meio eletrônico.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora